Tribunal: TJES
Processo: 5013720-47.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013720-47.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA I

AGRAVADO:
JOSÉ CARLOS CAMARGO DA SILVA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. BUSCA E APREENSÃO. TEMA REPETITIVO DO STJ. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em recente data o Colendo STJ editou o Tema nº 1132, submetido ao rito dos recursos repetitivos, segundo o qual: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”
.

2. Considerando que o recorrente comprovou ter encaminhado
notificação extrajudicial
ao endereço indicado pelo recorrido no
contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes
, visando a sua cientificação acerca do débito, deve prosperar o intento recursal.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida e conceder o pleito liminar pretendido.

Vitória/ES, 06 de maio de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013720-47.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I

AGRAVADO: JOSE CARLOS CAMARGO DA SILVA

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. BUSCA E APREENSÃO. TEMA REPETITIVO DO STJ. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em recente data o Colendo STJ editou o Tema nº 1132, submetido ao rito dos recursos repetitivos, segundo o qual: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”
.

2. Considerando que o recorrente comprovou ter encaminhado
notificação extrajudicial
ao endereço indicado pelo recorrido no
contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes
, visando a sua cientificação acerca do débito, deve prosperar o intento recursal.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida e conceder o pleito liminar pretendido.

Vitória/ES, 06 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013720-47.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA I

AGRAVADO:
JOSÉ CARLOS CAMARGO DA SILVA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA I
em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara de Baixo Guandu/ES que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na ação de busca e apreensão movida em face de
JOSÉ CARLOS CAMARGO DA SILVA
.

Segundo aduz o agravante (id nº 6636583) a notificação extrajudicial visando a cientificação do devedor, ora agravado, foi remetida ao endereço por ele informado no contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes, de modo que é plenamente válida para constituí-lo em mora, não sendo suficiente para afastar tal conclusão a sua devolução com a informação de “endereço insuficiente”.

Ao analisar o presente feito, constato que a MMª. Juíza
a quo
, ao examinar os pleitos trazidos no feito em curso no primeiro grau, valeu-se dos seguintes fundamentos:

[...] Conforme relatado, trata-se de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária onde o Juízo registrou que o requerente não comprovou a constituição em mora do requerido, visto que o endereço do requerido no contrato de alienação fiduciária é de um imóvel sem número (ID 18733552), o que impossibilita a notificação extrajudicial pelos correios, conforme se observa do AR devolvido com a marcação “endereço insuficiente” (ID 18733864).

Intimado para trazer aos autos o comprovante de notificação extrajudicial válida do requerido, o autor reiterou a sua alegação de que a notificação juntada aos autos é válida, visto que utilizou os dados fornecidos pelo requerido no momento da contratação (ID 23131880).

Ocorre que o requerente não se atentou ao fato que os Correios sequer tentam entregar correspondências para locais sem o endereço completo (logradouro e número).

Logo, o autor não realizou diligências mínimas para que o requerido fosse constituído em mora, visto que, caso não seja possível utilizar os Correios, deveria ter utilizado outra empresa. Dessa forma, o pedido antecipatório deve ser indeferido.

É indiscutível que, na ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei 911/69, o não pagamento das parcelas devidas faz com que todas as demais vençam antecipadamente, permitindo sua integral cobrança.

Todavia, para que o credor lance mão da cobrança pelo procedimento especial instituído pelo Decreto-Lei acima aludido, é necessário que preencha todos os requisitos ali estabelecidos como, por exemplo, a comprovação da mora do devedor, conforme o artigo 3º:

“
O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.

Logo, não comprovada a mora do devedor, o Magistrado fica impedido de deferir a busca e apreensão em sede liminar, uma vez que a legislação pertinente determina a sua comprovação.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento com a edição da Súmula 72, que assim dispõe:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Logo, não comprovada a mora do devedor, o Magistrado fica impedido de deferir a busca e apreensão em sede liminar, uma vez que a legislação pertinente determina a sua comprovação.

Dessa forma, este Juízo determinará a citação do requerido e, após a citação, ele restará constituído em mora.

ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência, eis que ausentes os requisitos legais. [...] (id. nº 27935251 dos autos de origem).

Pois bem. É cediço que a questão objeto deste julgamento foi alvo de inúmeras discussões não apenas neste Eg. Sodalício, como também nos Tribunais Superiores.

Contudo, em recente data o Colendo STJ editou o Tema nº 1132, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o qual extirpou de vez qualquer dúvida acerca da matéria. Vale a sua transcrição:

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

Com base nesse entendimento, considerando que o recorrente comprovou ter encaminhado
notificação extrajudicial
ao endereço indicado pelo recorrido no
contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes
, isto visando a sua cientificação acerca do débito (id. 18733864 e 18733864 dos autos de primeiro grau), entendo que merece prosperar o intento recursal.

Mediante tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida e conceder o pleito liminar pretendido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida e conceder o pleito liminar pretendido, nos precisos termos do voto da douta relatora.

Sessão de 06 a 10.05.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão Virtual 06.05.2024 a 10.05.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.